Tribunal: TCU
Processo: 014.003/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) 5a SUPERINT. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL/RJ - MJ, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1570/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 005.872/2022-7

Inteiro teor:
Acórdão 2441/2023-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do cumprimento das determinações expedidas à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro, por meio do subitem 9.3 do Acórdão 1570/2022-TCU-Plenário e subitem 9.2 do Acórdão 1747/2023-TCU-Plenário , ambos prolatados no âmbito do TC Processo 005.872/2022-7 . Considerando que as determinações foram emitidas em razão da constatação de que houve fruição indevida do benefício do Simples Nacional por parte da empresa Conservadora Rio-Limp Ltda., adjudicatária do Pregão Eletrônico 2/2022, relativo à prestação de serviço continuado de limpeza, asseio e conservação predial na superintendência; considerando que foi determinado à unidade jurisdicionada que celebrasse termo aditivo para adequar as alíquotas dos tributos à exclusão do Simples Nacional, sem acréscimo no valor global da licitação, ou, alternativamente, a não prorrogação do ajuste firmado, caso a contratada não aceitasse promover os ajustes necessários; considerando que, em razão da negativa da contratada em formalizar o referido aditivo contratual naqueles termos, a superintendência informou ao TCU que se absteria de prorrogar o Contrato 15/2022 e comunicou à Receita Federal acerca do ajuste em questão; considerando que os pareceres precedentes são uniformes no sentido de considerar que as determinações foram cumpridas (peças 26 e 27); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, caput e alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em: considerar cumpridas as determinações constantes do subitem 9.3 do Acórdão 1570/2022-TCU-Plenário e subitem 9.2 do Acórdão 1747/2023-TCU-Plenário ; informar a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro acerca desta deliberação; apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 005.872/2022-7 . 1. Processo TC- Processo 014.003/2022-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: 5a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal/RJ - MJ. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.